Tribunal: TJDFT
Processo: 0751481-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores de cumprimento de sentença coletiva ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo Distrito Federal.
2. A decisão agravada condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia consiste em definir se a mera existência da ação rescisória é suficiente para impedir o levantamento de valores no cumprimento de sentença coletiva, ainda que não tenha sido concedido efeito suspensivo à rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão expressa de tutela provisória pelo juízo competente.5. No caso concreto, o pedido de tutela de urgência na ação rescisória foi indeferido, inexistindo fundamento legal para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória.6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a pendência de recurso sem efeito suspensivo ou de ação rescisória sem tutela provisória concedida não pode impedir a continuidade do cumprimento de sentença.7. Não há comprovação dos requisitos da tutela de urgência para justificar a suspensão do levantamento dos valores, especialmente tratando-se de verba alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e provido.Tese de julgamento: "A mera propositura de ação rescisória não impede o levantamento de valores em cumprimento de sentença, salvo se houver concessão expressa de efeito suspensivo pela instância competente."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, art. 969.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

TJDFT, Acórdão 1959304, 0741104-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 23/01/2025, DJe 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1957986, 0744367-62.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1951894, 0739721-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, DJe 27/12/2024.